Tribunal: STF
Processo: AI 812801
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE NÃO PROSPERA. NÃO É NULA A DECISÃO FUNDAMENTADA, EMBORA EM SENTIDO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. 2. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.